Tribunal: TJSP
Processo: 2080267-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Astreintes. Ordem de desbloqueio de valores depositados oriundos de proventos da parte autora, caso o bloqueio não decorra de determinação judicial. Aviso do d. Magistrado sobre a possibilidade de arbitramento de astreintes. Multa não fixada. Necessidade de intimação pessoal da parte da decisão que fixa a multa por obrigação de fazer ou não fazer. Súmula 410 do STJ. Inocorrência de prejuízo ao

Ementa:
Astreintes. Ordem de desbloqueio de valores depositados oriundos de proventos da parte autora, caso o bloqueio não decorra de determinação judicial. Aviso do d. Magistrado sobre a possibilidade de arbitramento de astreintes. Multa não fixada. Necessidade de intimação pessoal da parte da decisão que fixa a multa por obrigação de fazer ou não fazer. Súmula 410 do STJ. Inocorrência de prejuízo ao agravante pelo alerta do MM. Juízo a quo. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080267-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Bastos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada SILVANIA DOS SANTOS NUNES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080267-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43372
2
VOTO No: 43372
AGRAVO No: 2080267-27.2020.8.26.0000
COMARCA: BASTOS
AGVTE(S).: BANCO DO BRASIL S/A
AGVDO(S).: SILVANIA DOS SANTOS NUNES (JG)
Ementa: Astreintes. Ordem de desbloqueio de valores
depositados oriundos de proventos da parte autora, caso o
bloqueio não decorra de determinação judicial. Aviso do
d. Magistrado sobre a possibilidade de arbitramento de
astreintes. Multa não fixada. Necessidade de intimação
pessoal da parte da decisão que fixa a multa por
obrigação de fazer ou não fazer. Súmula 410 do STJ.
Inocorrência de prejuízo ao agravante pelo alerta do MM.
Juízo a quo. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que determinou que o banco requerido procedesse imediatamente o
desbloqueio dos valores existentes na conta corrente da autora, sob
pena de arbitramento de multa. Caso o bloqueio dos valores tenha
sido realizado por ordem judicial, deverá este ser mantido, devendo
o banco requerido informar nos autos com urgência (fls. 19/21).
Aduz o banco que determinar a aplicação de multa
diária, gera a iminência de lesão grave a ele e evidentemente o
enriquecimento sem causa da autora, pois em momento algum
descumpriu com suas obrigações. Afirma que a expectativa de
condenação em multa cominatória sem justa motivação deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080267-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43372
3
repreendida e que a multa diária pelo valor arbitrado revela-se
evidentemente desproporcional e desarrazoado. E continua: “caso
não revogada, a multa deverá minorada a multa, pois caso contrário
estaríamos diante de enriquecimento sem causa por parte da
agravada. Ademais, é necessário a estipulação de um teto, sendo
incorreta a estipulação de multa ilimitada” (fl. 08). Requer a
concessão de efeito suspensivo (fls. 01/10).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, sem atribuição de efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou ação de desbloqueio de valores
em conta corrente alegando o bloqueio integral, por parte do banco,
de seus proventos (fls. 01/06 dos autos da ação principal).
Pois bem.
A multa cominatória é uma das medidas
necessárias autorizadas pelo artigo 537 do Código de Processo Civil
de 2015 como meio de induzir o obrigado a adimplir uma obrigação
específica:
“Art. 537 A multa independe de requerimento da
parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080267-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43372
4
razoável para cumprimento do preceito”.
"§ 1o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,
caso verifique que: I se tornou insuficiente ou excessiva; II o
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da
obrigação ou justa causa para o descumprimento”.
O magistrado, por meio da decisão agravada,
determinou a liberação imediata dos valores bloqueados, exceto se
bloqueio se deu em cumprimento de ordem judicial, devendo o
agravante informar tal condição ao Juízo a quo.
Assim, no caso em exame sequer houve fixação de
multa, mas apenas um alerta no sentido de que pode ser arbitrada
multa em caso de descumprimento da ordem judicial.
A Súmula 410 do STJ determina que a prévia
intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a
cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer. Assim, não se vislumbra prejuízo ao agravante quanto ao
aviso da possibilidade de fixação de astreintes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator